Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-92.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 829.991.711-53 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE DÉBITO – PAGAMENTOS COMPROVADOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA – EXTENSO HISTÓRICO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 400,03 (quatrocentos reais e três centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida em 12/06/2017.

2.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação do serviço referente ao terminal telefônico nº 66-99679-4524 desde 12/2016, que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, nas quais constam
o pagamento de faturas anteriores,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Destaco, ainda, que o endereço cadastrado no sistema interno da ré, onde eram enviadas faturas mensalmente em nome da Autora é o
mesmo endereço declinado pela consumidora como sendo o seu domicílio (id nº 85230453, p.07).

5.

Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

6.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda realizado o pagamento de diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

7.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

9.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita visto que a Autora comprovou sua hipossuficiência financeira, conforme documentos apresentados no id nº 86350996.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021